Tribunal: TJMT
Processo: 19521-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0019521-81.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: HIGOR GUIMARÃES GOMES
Recorrida: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME
PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ACADÊMICO DE MEDICINA.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. IMPOSIÇÃO
DE TETO PARA O VALOR SEMESTRAL.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO MEC E FNDE.
REAJUSTES. PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O
VALOR FINANCIADO E VALOR DA
SEMESTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL.
DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS ATESTADO EM DECLARAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 81 do CDC estabelece que a tutela coletiva dos
consumidores não impede a defesa individual dos seus
direitos. O aludido código admite a coexistência de
decisões distintas em ações individuais e coletivas e
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

permite que o consumidor venha a aderir ou não aos
efeitos da sentença prolatada em ação coletiva, se tiver
requerido a suspensão da ação individual.
2. Vedar o prosseguimento da ação individual acabaria
por infringir o princípio constitucional do livre acesso à
Justiça, motivo pelo qual REJEITO a preliminar
suscitada."
3. Embora o objeto contratual seja o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é
privada, porquanto está alicerçada unicamente em
contrato de prestação de serviços educacionais entre a
instituição de ensino e o acadêmico Recorrente,
restando cristalina a relação de consumo, consoante
disposição dos art. 2o e 3o, do Código de Defesa do
Consumidor.
4. Não há se falar em complexidade quando as provas
dos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia.
5. O consumidor, ora Recorrente, aduz que foi aprovado
pela instituição de ensino Recorrente para cursar
medicina e para tanto contratou o Financiamento
Estudantil, por meio do Fundo de Financiamento
Estudantil na modalidade 100% (cem por cento).
6. O litígio foi ajuizado contra a instituição de ensino
Recorrida, ao argumento de que o consumidor realizou
a contratação do Financiamento Estudantil, na
modalidade bolsa integral - percentual de 100% de
financiamento -, contudo, de forma arbitrária a
Recorrida passou a realizar cobrança de valores
adicionais, apesar dos periódicos aditamentos do
Financiamento Estudantil.
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

7. O FIES fora instituído por meio da Lei n.o
10.260/2001, de modo a objetivar o financiamento de
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais
cobrados por parte das instituições de ensino.
8. Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da
Educação passou a promover alterações no Fundo de
Financiamento, com objetivo de reprimir os gastos com
o programa, limitando o número de concessão de bolsas
e fixando o reajuste das semestralidades a um teto de
4,5% (quatro vírgula cinco por cento), ampliado
posteriormente para 6,41% (seis vírgula quarenta e um
por cento). Consequentemente, para as instituições de
ensino que ajustaram a semestralidade em valor à
maior que o percentual estipulado para cobertura do
financiamento, passou a ser devido à cobrança do
excedente pelo acadêmico.
9. O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, ainda no intuito de
reforçar a nova sistemática do financiamento estudantil
adotaram travas financeiras, fixando um teto máximo
de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para o primeiro
semestre de 2016, concedendo reajustes para os
semestres posteriores, mas sempre estabelecendo um
limite máximo de valor a ser repassado para a
instituição de ensino.
10. Imperioso consignar que, em atenção ao princípio
da segurança jurídica, a norma posterior que fixou o
teto máximo para a semestralidade do curso superior
não poderia retroagir para alcançar os contratos
realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica
ao estudante, como é o presente caso.
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

11. Entretanto, analisando detidamente o contrato
firmado entre o beneficiário e o FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento Estudantil) denota-se que existe
cláusula expressa nesse sentido, consoante cláusula
quinta, parágrafo único.
12. Ademais, impende ressaltar que a instituições de
ensino realmente não estão limitadas a reajustar as
semestralidades no percentual do teto disponibilizado
pelo MEC, tão menos está condicionada a prestar os
serviços educacionais, independente do recebimento
integral dos valores praticados a título de mensalidade.
13. Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que
usufruem da modalidade de financiamento 100% (cem
por cento), dos recursos do FIES, devem suportar o
pagamento da diferença entre o custo da semestralidade
e o teto disponibilizado para o financiamento, consoante
anuído no pacto firmado entre as partes.
14. Nota-se dos autos que a época em que o contrato de
financiamento junto ao FNDE fora firmado, primeiro
semestre de 2014, o valor destinado ao financiamento
realizava a cobertura integral da semestralidade do
curso de medicina.
15. Todavia, é importante, destacar que conforme as
novas regras estabelecidas posteriores ao ano de 2014,
o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de
forma limitada. Por sua vez, o MEC comprometeu-se a
financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula
quarenta e um por cento), em relação ao valor cobrado
no ano de 2015, para corroborar com os acadêmicos no
processo de transição de parâmetros adotados pelo
MEC e FNDE.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

16. Desta forma, diante da limitação imposta pelo
Ministério da Educação do valor a ser financiado, o valor
excedente ao teto do financiamento seria de
responsabilidade do acadêmico, tendo em vista que, a
despeito da finalidade do programa de financiamento,
não é contundente a atribuição do ônus financeiro à
instituição de ensino privada.
17. Contudo, diante da especificidade do caso, os
documentos carreados junto à contestação –
ADITAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO-, devidamente anuído pelo
acadêmico, possuem informações que levam a crer que
o desconto concedido pela instituição de ensino se
enquadraria no valor disponibilizado pelo
financiamento estudantil.
18. A instituição de ensino não agiu com zelo no
lançamento dos valores junto ao SisFies, de modo que
o aditamento semestral levou a crer na inexistência de
valor a ser adimplido, desse modo é indevida a cobrança
da acadêmica que anuiu com o aditamento que
especificava acerca da inexistência de valor a ser
adimplido com recursos próprios.
19. Não há se falar em restituição do valor pago a maior
pelo acadêmico à instituição de ensino, porquanto, não
há nos autos provas do efetivo o desembolso, tanto é
que os débitos estavam em aberto e obstando a
rematrícula no semestre 2019/1.
20. A atitude da instituição de ensino obstou o
Recorrente de realizar a matrícula no semestre
2019/01, que só se tornou possível por meio de
concessão de liminar (Evento 06), de modo que resta
cristalino o abalo moral que o Recorrente sofreu,
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

porquanto se viu impedido de realizar matrícula e
consequentemente cursar o semestre, em razão de
dívida não discriminada no Aditamento semestral.
21. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), que se adequa ao caso, bem como aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
22. Sentença reformada.
23. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente HIGOR
GUIMARÃES GOMES postula indenização por danos morais e
materiais ao argumento de que realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral - percentual
de 100% de financiamento -, contudo, a partir do aditamento para o
segundo semestre de 2016 a instituição de ensino Recorrida, de forma
arbitrária, passou a realizar cobrança de valores adicionais, apesar dos
periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil, bem como
obstou o Recorrente a realizar a rematrícula no semestre 2019/1.

Contestado o feito, o processo fora extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 8.o, caput e 1.o c/c artigo 51,
IV, ambos da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo
Civil.

Inconformado, o Recorrente HIGOR GUIMARÃES
GOMES, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim
de que seja reconhecida a competência do Juizado Especial e a ação
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

seja julgada procedente, com a declaração de inexistência dos débitos
referente à diferença de mensalidade/semestralidade e condenação da
instituição de ensino na restituição dos valores indevidamente
desembolsados, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões (Evento 64), a Recorrida UNIVAG -
CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE refuta as razões
recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios
fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS:

7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

De início, é de se reconhecer a competência dos juizados
especiais estaduais para julgamento do feito.

Embora o objeto contratual seja o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada,
porquanto está alicerçada unicamente em contrato de prestação de
serviços educacionais entre a instituição de ensino e o acadêmico
Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante
disposição dos art. 2.o e 3.o, do Código de Defesa do Consumidor.

A discussão travada nos autos se resume, unicamente,
à (in)existência de saldo remanescente a ser pago diretamente pelo
consumidor, em razão do valor repassado pelo Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) não ter sido suficiente para quitar a
semestralidade, ainda que disponibilizado no teto máximo.

É dizer, não se discute a necessidade de devolução de
dinheiro repassado pelo FIES, a ensejar a readequação do próprio
contrato de financiamento estudantil, mas sim de cobrança efetuada
diretamente ao consumidor, inexistindo interesse da autarquia federal
a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário e,
consequentemente, a atração da competência da Justiça Federal.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de
imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, I, do
CPC.

8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

II – DO MÉRITO:

Aduz o consumidor que realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral - percentual
de 100% de financiamento -, contudo, de forma arbitrária a instituição
de ensino passou a realizar cobranças de valores adicionais, apesar
dos periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil, além de que
obstou o Recorrente de realizar a rematrícula do semestre 2019/1.

O FIES fora instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001,
de modo a objetivar o financiamento de até 100% (cem por cento) dos
encargos educacionais cobrados por parte das instituições de ensino.

Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da
Educação passou a promover alterações no Fundo de Financiamento,
com objetivo de reprimir os gastos com o programa, limitando o
número de concessão de bolsas e fixando o reajuste das
semestralidades a um teto de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento),
ampliado posteriormente para 6,41% (seis vírgula quarenta e um por
cento). Consequentemente, para as instituições de ensino que
ajustaram a semestralidade em valor à maior que o percentual
estipulado para cobertura do financiamento, passou a ser devido à
cobrança do excedente pelo acadêmico.

O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova
sistemática do financiamento estudantil adotaram travas financeiras,
fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para
o primeiro semestre de 2016, concedendo reajustes para os semestres
9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo de valor a
ser repassado para a instituição de ensino.

Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a
semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar
os contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao
estudante, como é o presente caso.

Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado
entre o beneficiário e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
Estudantil) denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido,
consoante cláusula quinta, parágrafo único.

Ademais, impende ressaltar que as instituições de
ensino realmente não estão limitadas a reajustar as semestralidades
no percentual do teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está
condicionada a prestar os serviços educacionais, independente do
recebimento integral dos valores praticados a título de mensalidade.

Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem da
modalidade de financiamento 100% (cem por cento) dos recursos do
FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da
semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento,
consoante anuído no pacto firmado entre as partes.

Nota-se dos autos que à época em que o contrato de
financiamento junto ao FNDE fora firmado - segundo semestre de 2014
10

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

- o valor destinado ao financiamento realizava a cobertura integral da
semestralidade do curso de medicina.

Todavia, é importante destacar que conforme as novas
regras estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a
realizar os aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o
MEC comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um
por cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para
corroborar com os acadêmicos no processo de transição de parâmetros
adotados pelo MEC e FNDE.

Além do mais, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o art.
4.o, da Lei 10.260/2001, passou a conter a seguinte redação: “São
passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos
encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo
pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim
pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos
no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a
cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no
art. 4o -B.”.

Por meio do art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao
MEC a incumbência de regular as questões relacionadas aos valores
máximos e mínimos a serem financiados, vejamos: “O agente operador
poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos
.

11
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Desta forma, diante da limitação imposta pelo Ministério
da Educação do valor a ser financiado, o valor excedente ao teto do
financiamento seria de responsabilidade do acadêmico, tendo em vista
que, a despeito da finalidade do programa de financiamento, não é
contundente a atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino
privada.

Contudo, diante da especificidade do caso, os
documentos carreados junto à contestação - ADITAMENTO
SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO -, devidamente
anuído pelo acadêmico, possuem informações que levam a crer que o
desconto concedido pela instituição de ensino se enquadraria no valor
disponibilizado pelo financiamento estudantil, vejamos:

Fragmento de aditamento 2017/2 - Evento 1.7.

Nota-se que dentro da descrição possui um campo
específico para o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pelo
12
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

acadêmico por meio de recursos próprios, contudo, em todos os
extratos não foi lançado valores a serem despendidos pelo aluno.

Nesse sentido, acerca da divergência do valor
discriminado nos contratos anuídos semestralmente, é digno de nota
que tais valores também são inseridos no termo aditivo, conforme o
extrato colacionado acima.

Destarte, a instituição de ensino não agiu com zelo no
lançamento dos valores junto ao SisFies, de modo que o aditamento
semestral levou a crer na inexistência de valor a ser adimplido. Desse
modo é indevida a cobrança do acadêmico que anuiu com o aditamento
que especificava acerca da inexistência de valor a ser adimplido com
recursos próprios.

Impõe-se, assim, a desconstituição dos débitos
cobrados.

Igualmente, entendo que a falha na prestação de
serviço, no caso, enseja reparação por danos morais.

Ora, a atitude da instituição de ensino obstou o
Recorrente de realizar a matrícula no semestre 2019/01, o que só se
tornou possível por meio de concessão de liminar (Evento 06), de modo
que resta cristalino o abalo moral que o Recorrente sofreu, porquanto
se viu impedido de realizar matrícula e consequentemente cursar o
semestre, em razão de dívida não discriminada no Aditamento
semestral.

13
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano
moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, eis a lição de SÉRGIO CAVALIERI
1
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o
dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo
com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e
a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de
reparação pelo dano moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer,
deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força
desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal
perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima,
segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma
heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais
da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida
privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e
ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
14
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ,
Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
(...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo
utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização
por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das
partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e
razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.
Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra
óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à
entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa
como princípio informador do direito e após a novel codificação
civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente,
no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do
quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante
ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente
à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00
15
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

(cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em
enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva
pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por derradeiro, não há se falar em restituição do valor
pago a maior pelo acadêmico à instituição de ensino, porquanto, não
há nos autos provas do efetivo o desembolso, tanto é que os débitos
estavam em aberto e obstando a rematrícula no semestre 2019/1.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por HIGOR
GUIMARÃES GOMES, ante a sua tempestividade e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida
nos autos, afastar a incompetência reconhecida na origem e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na
exordial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e
condenando a instituição de ensino Recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo
índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios
de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

16
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

17